Tribunal: CARF
Processo: 12448.723845/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.723845/2012-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.141 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
MAURICIO GUALTER RAIMUNDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni (relator) que lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.723845/2012-49
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723845/2012-49

Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 05/08) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2010 (fls. 36/41).
A autoridade lançadora apurou a infração de omissão de rendimentos do trabalho no
valor de R$ 16.618,79, com compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
de R$ 308,71, referente às seguintes fontes pagadoras:
I) Caixa Econômica Federal (CNPJ n.o 00.360.305/0001-04), rendimentos da
dependente Sueli Guatter Raimundo (CPF n.o 670.048.657-20), no valor de R$ 4.923,81
e compensação de IRRF de R$ 147,71;
II) Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro (CNPJ n.o
04.888.330/0001-16), rendimentos da dependente Sueli Guatter Raimundo, no valor de
R$ 5.820,25;
III) Prefeitura Municipal de Duque de Caxias (CNPJ n.o 29.138.328/0001-50) valor de
R$ 164,08, com compensação de IRRF de R$ 6,30, sendo alterados os valores
declarados de rendimentos tributáveis de R$ 19.881,64 para R$ 20.045,72 e de IRRF de
R$ 271,61 para R$ 277,91; e
IV) Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CNPJ n.o 33.540.014/0001-57) no valor
de R$ 5.710,65, com compensação de IRRF de R$ 154,70;
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 4.115,27, multa de ofício de R$ 3.086,45, além de juros de mora de R$ 770,79
(calculados até janeiro de 2012).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 23/02/2012 (fl. 33), o Interessado
apresentou impugnação (fls. 02/03) em 26/03/2012, alegando que:
a) os proventos da Caixa Econômica Federal são isentos por se tratar de ganhos
auferidos em virtude de processo contra a União para atualização de direitos trabalhistas
de pensão;
b) os rendimentos do Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
são isentos por se tratar de aposentadoria, reforma ou pensão de dependente com 65
anos ou mais e portador de moléstia grave;
c) apresenta comprovantes de gastos com plano de saúde para que sejam considerados
nesta oportunidade, já que achava não serem cabíveis para dedução anteriormente;
d) não houve omissão de rendimentos da fonte pagadora Prefeitura Municipal de Duque
de Caxias, porque foi recebido apenas o valor declarado, conforme comprovante de
rendimentos em anexo;
e) em relação à Universidade do Estado do Rio de Janeiro, recebeu apenas parte dos
rendimentos, mas solicita a exoneração desta fonte pagadora, uma vez não ter recebido
o comprovante de rendimentos.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DESPESAS COM ADVOGADOS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PARCELA ISENTA DE 65 ANOS.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723845/2012-49

Uma vez constatado que a fonte pagadora aplicou corretamente a legislação sobre a
parcela isenta de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão de pessoas com mais
de 65 anos, não cabe alteração a ser feita no lançamento.
MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
Para o reconhecimento da isenção para portadores de moléstia grave, a doença deverá
ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DIRF. PROVA INSUFICIENTE.
Se o beneficiário contesta os valores informados em Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), esta não basta como elemento de prova isolado, mas apenas
como mero indício que deve ser melhor investigado. Eis que as informações são
prestadas unilateralmente pela fonte pagadora, sem o conhecimento prévio do
beneficiário, e não estão, de fato, isentas de conter erros de preenchimento. Ao Fisco
cabe o ônus da prova na apuração da infração de omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. TRABALHO.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações
por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos
ou vantagens percebidos.
DECLARAÇÃO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Esta instância administrativa de julgamento não é competente para analisar pedido de
retificação de declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 31/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos auferidos pelo dependente são isentos por ser portador(a) de
moléstia grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Trata-se de notificação de lançamento que apurou a infração de omissão de
rendimentos do trabalho no valor de R$ 16.618,79, com compensação de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF) de R$ 308,71, referente às seguintes fontes pagadoras:
 Caixa Econômica Federal (CNPJ n.o 00.360.305/0001-04), rendimentos da
dependente Sueli Guatter Raimundo (CPF n.o 670.048.657-20), no valor
de R$ 4.923,81 e compensação de IRRF de R$ 147,71;
 Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro (CNPJ n.o
04.888.330/0001-16),
rendimentos
da
dependente
Sueli
Guatter
Raimundo, no valor de R$ 5.820,25;
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723845/2012-49

 Prefeitura Municipal de Duque de Caxias (CNPJ n.o 29.138.328/0001-50)
valor de R$ 164,08, com compensação de IRRF de R$ 6,30, sendo
alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis de R$
19.881,64 para R$ 20.045,72 e de IRRF de R$ 271,61 para R$ 277,91; e
 Universidade do Estado do Rio de Janeiro (CNPJ n.o 33.540.014/0001-57)
no valor de R$ 5.710,65, com compensação de IRRF de R$ 154,70;

A decisão da DRJ julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Conclui-se, assim, que deve ser cancelada a infração de omissão de rendimentos no
valor de R$ 164,08, bem como as compensações de ofício de contribuição para a
previdência oficial (R$ 19,74) e de IRRF (R$ 6,30).

Observa-se que o contribuinte apresenta recurso apenas quanto a omissão de
rendimentos auferidos pelo dependente. Quanto as demais autuações aplico o teor do artigo 17
do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.

Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723845/2012-49

(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste conselho administrativo segue a mesma linha:

REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)

Ainda, a matéria é sumulada pelo CARF:

Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.723845/2012-49

A DRJ manteve a autuação considerando que o contribuinte não juntou laudo
pericial emitido por serviço médico oficial para fins de comprovação de que possui uma das
moléstias especificadas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, vício este que não foi sanado
pelo recorrente. Contudo, há documento expedido pelo Ministério da Saúde, assinado por
médicos, informando que a dependente do contribuinte é portadora de moléstia grave desde
2004.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado
No que pese o excelente voto apresentado pelo relator acima, permita-me divergir
de seu entendimento quanto à comprovação de que a dependente do Recorrente seja portadora de
moléstia grave no ano-calendário 2009.
O documento emitido pela Divisão da Saúde Ocupacional do Núcleo Estadual no
Rio de Janeiro do Ministério da Saúde (e-fl. 69) não se trata de laudo médico oficial, mas, sim,
um documento que remete a um suposto laudo de Junta Médica, o qual não consta nos autos.
Portanto, não consta nos autos laudo médico oficial para comprovar a moléstia
grave da dependente do Recorrente, no ano-calendário 2009.
Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
(assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Redator Designado

Fl. 81
DF CARF MF
Original